Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714700-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença (156) Credor: Maria de Fatima Pereira Devedores: Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de requerimento de cumprimento do acórdão proferido em sede de mandado de segurança (autos do processo no 0714700-75.2017.8.07.0000), formulado por Maria de Fátima Pereira (Id. 10579616). Sobreveio decisão que determinou a expedição de ofício requisitório ao Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 17850534). O aludido ofício requisitório foi acostado aos presentes autos aos 11 de novembro de 2020 (Id. 21295644) O Distrito Federal requereu a revisão do valor do crédito a ser pago (Id. 26307226). Assim, houve a expedição de ofício pelo Juiz Coordenador da Conciliação de Precatórios, que suspendeu o cumprimento da ordem de pagamento e remeteu os autos a este Relator para o exame do aludido requerimento de revisão do valor do crédito (Id. 26307224). Feitas essas considerações, à credora para que se manifeste a respeito do aludido requerimento (Id. 26307226), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator